Tribunal: STJ
Processo: 0806740-43.2020.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951991 - RN(2025/0197726-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: WENER DIONISIO ALVES
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO.
DESCABIMENTO.
MÁ-FÉ
COMPROVADA. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A agravante comprovou o apontamento, nas razões do recurso especial, dos
dispositivos legais considerados violados, razão pela qual a decisão da
Presidência do STJ deve ser reconsiderada.
2. Reconhecida a má-fé da instituição financeira pelo TJRN, descabe falar em
sobrestamento do feito por força da afetação do Tema 929 pela Corte Especial
do STJ
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido - quanto à existência ou não de
má-fé - demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/03/2026
09/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54866019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: d31a998f-6c7a-4fdb-9753-97216fe58e12

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54866019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:31:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: d31a998f-6c7a-4fdb-9753-97216fe58e12

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2951991 - RN(2025/0197726-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: WENER DIONISIO ALVES
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO.
DESCABIMENTO.
MÁ-FÉ
COMPROVADA. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A agravante comprovou o apontamento, nas razões do recurso especial, dos
dispositivos legais considerados violados, razão pela qual a decisão da
Presidência do STJ deve ser reconsiderada.
2. Reconhecida a má-fé da instituição financeira pelo TJRN, descabe falar em
sobrestamento do feito por força da afetação do Tema 929 pela Corte Especial
do STJ
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido - quanto à existência ou não de
má-fé - demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E
SERVICOS S.A. contra decisão da Presidência desta Corte Superior (e-STJ, fls. 889-890), que
não conheceu do agravo, por incidir a
à espécie.
Súmula 284/STF
Nas razões recursais (e-STJ, fls. 893-902), a parte agravante afirma, em síntese, que
o não conhecimento, com base na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, foi indevido,
porque o recurso especial indicou, de forma específica, a violação ao dispositivo federal e a
matéria está prequestionada no acórdão de origem.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Documento eletrônico VDA54613455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:57
Código de Controle do Documento: 4e64f81e-2fec-48a9-b86e-85aabd65c826

Não foi apresentada impugnação, conforme certidão de fl. 908 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, observa-se que a parte recorrente conseguiu comprovar a
demonstração, nas razões recursais do recurso especial, dos dispositivos federais que entende
terem sido violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem, razão pela qual a decisão
agravada deve ser reconsiderada.
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UP BRASIL - POLICARD
SYSTEMS E SERVIÇOS
em face de decisão que inadmitiu seu recurso especial,
S/A
fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJ-RN),
assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO. EMENTA EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUSCITADA PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
REJEIÇÃO.
FUNDAMENTOS
SENTENCIAIS
QUE
INFIRMAM A TESE ARGUIDA. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO.
SUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. TAXA DE JUROS
CORRESPONDENTE À MÉDIA DO MERCADO IMPOSTA NA SENTENÇA.
INCONFORMISMO DA EMPRESA DEMANDADA QUE NÃO ENCONTRA
GUARIDA NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÁUDIO DA
PACTUAÇÃO QUE NÃO FAZ NENHUMA REFERÊNCIA AOS JUROS
CONTRATADOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR No 530 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO AUTORAL QUE BUSCA
A RESTITUIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE, EIS
CONFIGURADA A MÁ-FÉ. ALMEJADA APLICAÇÃO DO MÉTODO
GAUSS (LINEAR PONDERADO) NO CÁLCULO DOS JUROS SIMPLES.
MATÉRIA A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA
EMPRESA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECOTE INVIÁVEL.
SUCUMBÊNCIA INCONTESTE. APELOS CONHECIDOS, PROVIDO
PARCIALMENTE O DO DEMANDANTE E DESPROVIDO O DA RÉ." (e-
STJ, fl. 301)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 342-345).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 348-364), a parte recorrente alega violação
do art. 42, parágrafo único, da
(Código de Defesa do Consumidor), além de
Lei 8.078/1990
divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, que
(i) a repetição do indébito em dobro foi determinada sem a necessária comprovação
de má-fé do credor.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 368-372).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Passo a decidir.
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54613455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:57
Código de Controle do Documento: 4e64f81e-2fec-48a9-b86e-85aabd65c826

A questão referente à restituição em dobro, prevista no
parágrafo único, do
art. 42,
CPC, foi afetada à Corte Especial, em conformidade com os arts. 1.036 e seguintes do CPC.
Confira-se:

"PROPOSTA DE AFETAÇÃO À CORTE ESPECIAL.
RITO
TEMA 929/STJ.
DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. EN.
REPETIÇÃO EM DOBRO.
3/STJ.
ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
CDC. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXIGÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ
DO FORNECEDOR. CASO CONCRETO. CONTRATO DE CRÉDITO
CONSIGNADO COM PESSOA ANALFABETA. CONSIGNAÇÃO DE
DÉBITOS SEM BASE CONTRATUAL. PLEITO DE REPETIÇÃO EM
DOBRO.
1. Controvérsia acerca do pleito de repetição em dobro de débitos
consignados, sem base contratual, nos proventos de aposentadoria da
demandante.
2. Desafetação do recurso especial vinculado ao
pelo
Tema 929/STJ
colegiado da Corte Especial em face do julgamento em curso de embargos de
divergência acerca da mesma questão.
3. Necessidade de nova afetação do presente recurso especial vinculado ao
("discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em
Tema 929/STJ
dobro prevista no
parágrafo único, do CDC"), em face da existência
art. 42,
de milhares de recursos sobrestados nos tribunais de origem e da ausência de
eficácia vinculativa da decisão dos embargos de divergência semelhante à
atribuída pela legislação processual aos recursos repetitivos.
4. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO
DO
ART. 1.036
"
CPC/2015.
(ProAfR no
relator Ministro
REsp n. 1.823.218/AC,
PAULO DE TARSO
, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
SANSEVERINO
22/4/2021,
14/5/2021.

Entretanto, verifica-se que a discussão fática debatida no presente processo desborda
da questão tratada no
(
, uma vez que, na hipótese em
REsp 1.823.218/AC
Tema 929/STJ)
testilha, o TJRN condenou a UP BRASIL a devolver em dobro o valor pago a maior, tendo em
vista a comprovação da sua má-fé. Confira-se:

"Pretende o demandante, com razão, que a devolução do indébito ocorra na
forma dobrada, porquanto comprovada a má-fé da empresa ao realizar
empréstimos sem informar as condições da avença, notadamente no que se
refere à taxa de juros, mesmo sabedora de que esta prática há muito tempo é
vedada pelas normas que regem a matéria." (e-STJ, 307)

Nesses termos, mesmo que a Corte Especial do STJ venha a concluir pela
necessidade de comprovação da má-fé, não há motivo para aguardar o julgamento, porque, no
caso, isso já ocorreu.
No tocante à repetição em dobro, verifica-se do excerto acima transcrito que o TJRN
concluiu que a má-fé foi comprovada e, por isso, determinou a devolução do indébito na
forma dobrada.
Assim, rever as conclusões do acórdão recorrido, quanto à existência ou não de má-
fé, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTO
IMPUGNADO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. SOBRESTAMENTO DO
Documento eletrônico VDA54613455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:57
Código de Controle do Documento: 4e64f81e-2fec-48a9-b86e-85aabd65c826

FEITO.
DESCABIMENTO.
MÁ-FÉ
COMPROVADA.
ALTERAÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Reconhecida a má-fé da instituição financeira pelo TJRN, descabe falar em
sobrestamento do feito por força da afetação do Tema n. 929 pela Corte
Especial.
2. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à existência ou não de
má-fé demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.917.873/RN,
MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
22/9/2025,
26/9/2025,

"DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Aplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ.
3. Existência de má-fé e cabimento da repetição do indébito em dobro.
III. Razões de decidir
4. Impugnados os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
não há falar na incidência da Súmula n. 182 do STJ.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
6. Reconhecida a má-fé da instituição financeira pelo Tribunal de origem,
cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor.
IV. Dispositivo e tese
7. Decisão da Presidência reconsiderada. Agravo em recurso especial
desprovido.
Tese de julgamento: "1. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ quando
impugnados os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2.
O reexame de elementos fático-probatórios é vedado em sede especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. É cabível a devolução em dobro dos
valores pagos pelo consumidor quando reconhecida a má-fé da instituição
financeira."
Dispositivos relevantes citados: CDC,
parágrafo único.
art. 42,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.891.200/AM,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2025;
de minha relatoria, julgado em
"
AREsp n. 2.001.171/PR,
20/6/2022.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.861.496/RN,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
FERREIRA
15/9/2025,
19/9/2025,

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMITAÇÃO DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA
DE
PACTUAÇÃO
EXPRESSA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem determinou a limitação dos juros remuneratórios à
taxa média de mercado, por ausência de prova da pactuação expressa da
taxa contratada, e reconheceu a invalidade da capitalização dos juros e a má-
fé da instituição financeira, determinando a restituição em dobro dos valores
pagos indevidamente.
Documento eletrônico VDA54613455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:57
Código de Controle do Documento: 4e64f81e-2fec-48a9-b86e-85aabd65c826

II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em saber se a limitação da taxa de juros e a
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente podem ser revistas à
luz do recurso especial, à vista da necessidade de reexame do acervo fático-
probatório.
III. Razões de decidir
4. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de contrato escrito e na
análise de áudios, concluindo pela inexistência de pactuação expressa da
taxa de juros e pela conduta de má-fé da instituição. A reforma desse
entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência
vedada em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Ademais, o acórdão está em consonância com a tese firmada no Tema 233
do STJ, que prevê a limitação dos juros à taxa média de mercado quando não
houver estipulação expressa. Aplica-se, ainda, a Súmula 83 do STJ, que
impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão está alinhada à
jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
relatora Ministra
, Terceira
AREsp n. 2.944.912/RN,
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
1/9/2025,
4/9/2025,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM
DOBRO. MÁ-FÉ DO CREDOR RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, o qual visava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas. O acórdão reconheceu a repetição de indébito em dobro devido à
má-fé do credor na cobrança indevida de valores em contrato de
financiamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a repetição de indébito em
dobro é devida quando não há comprovação de má-fé do credor na cobrança
indevida.
3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade da Súmula 7 do STJ,
que impede o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a devolução em dobro dos
valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento
indevido e a má-fé do credor.
5. Todavia, o entendimento firmado por esta Corte não se aplica ao caso
concreto, pois o Tribunal de origem, ao apreciar o tema, consignou que há
elementos suficientes para a configuração da má-fé por parte do credor na
cobrança indevida do consumidor.
6. Alterar a conclusão do acórdão recorrido quanto à má-fé do credor
exigiria reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7
do STJ.
IV. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.891.200/AM,
CARLOS CINI
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
MARCHIONATTI
julgado em
DJEN de
g.n.)
24/2/2025,
28/2/2025,

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em nova análise, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios, devidos ao advogado da parte recorrida, de 15% (quinze por cento) para
16% (dezesseis por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54613455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:52:57
Código de Controle do Documento: 4e64f81e-2fec-48a9-b86e-85aabd65c826

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.951.991 / RN
Número Registro: 2025/0197726-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08067404320208205001 8067404320208205001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: WENER DIONISIO ALVES
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
ADVOGADOS : LUIS FELIPE MALAQUIAS DOS SANTOS CAMPANA - RJ160143
JOÃO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
VITÓRIA RODRIGUES GABA - SP479671
Documento eletrônico VDA54846939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:59
Código de Controle do Documento: 7891289c-2918-4abd-838d-beacac70a10e

THIAGO SILVA DE CASTRO TOSTES - SP456244
AGRAVADO
: WENER DIONISIO ALVES
ADVOGADO
: THIAGO MARQUES CALAZANS DUARTE - RN008204
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:59
Código de Controle do Documento: 7891289c-2918-4abd-838d-beacac70a10e